Tribunal: TCU
Processo: 036.205/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4897/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 11 e 12 da Resolução - TCU 344/2022, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19, da IN/TCU 71/2012; em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, bem como em face de o débito atualizado monetariamente ser inferior ao limite fixado pelo TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 036.205/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Educacional Cearense - AEC (07.039.016/0001-57); Terezinha Rodrigues Chaves (XXX.208.114-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.